Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-14.2021.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Soldador – Acidente típico – Amputação parcial do 3o dedo da mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Soldador – Acidente típico – Amputação parcial do 3o dedo da mão esquerda – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Apelo do autor provido, prejudicado o recurso autárquico (este apoiado no Tema no 1.044 do STJ).